Tribunal: STF
Processo: AP 2632
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 86):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE  MIRTES ENI LEITZKE GROTTA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por essa Primeira Turma no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.
2. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
3. Cerceamento de defesa por falta de intimação de testemunhas da defesa. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurada à ré. Inexistência de prejuízo processual. Defesa técnica regularmente exercida.
4. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente a unidade militar em SINOP/MT, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.
5. CONFISSÃO DE 529 COAUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). IPJ-A N. 027/2024. POSTAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP SOBRE ACAMPAMENTO EM SINOP/MT. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO ANTIDEMOCRÁTICO. 
6. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR a ré MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 98).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/4/2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 102).

É o relatório. DECIDO.

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MIRTES ENI LEITZKE GROTTA (CPF nº 620.954.981-00), nos seguintes termos:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Sinop/MT, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis, com a devida prestação de informação sobre o seu cumprimento. 
Deverá o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Sinop/MT encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pela condenada, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 
DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente